Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-29.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Improcedência mantida. Recurso não provido,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Improcedência mantida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002644-29.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 25 de maio de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.193
Apelação Cível n.o 1002644-29.2019.8.26.0584
Comarca: São Pedro - 1a Vara
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Carlos Maeyama Martins
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada.
Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Improcedência mantida. Recurso não
provido, com observação.
Trata-se de ação regressiva movida por seguradora contra prestadora
de serviço de fornecimento de energia elétrica, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 328/330, de relatório adotado, que condenou a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 20% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Apela a vencida (fls. 332/372), basicamente sustentando que pretende
o ressarcimento dos danos causados no domicílio de sua segurada após distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela apelada.
Ressalta que, após os mencionados distúrbios, a segurada, a fim de avaliar os danos
em seus bens, contratou os serviços de empresas imparciais, isto é, sem qualquer
relação com a apelante, que constataram que os bens foram danificados devido às
oscilações de energia provenientes da rede elétrica da apelada, que claramente não
preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios de
tensão. Sustenta não ser razoável que após tanto tempo da ocorrência do sinistro seja
obrigada a manter os bens indenizados, até por falta de espaço físico para tanto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque os milhares de segurados necessitam de seus bens reparados. Salienta que os
laudos apresentados com a inicial comprovam satisfatoriamente que os danos se
originaram de um pico de tensão, donde indiscutível a responsabilidade da requerida.
Sustenta a inaplicabilidade da Resolução no 414 da ANEEL, pois a prévia notificação
administrativa é desnecessária, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso. Pugna, por fim, caso não seja modificada a sentença, pela
redução da verba honorária fixada em patamar máximo sem qualquer justificativa,
ante a simplicidade da causa.
Recurso insuficientemente preparado (fls. 373/375 e 478) e
respondido (fls. 467/476), manifestando-se a requerida pela manutenção do julgado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data vênia.
A seguradora-autora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro
que firmou com Dalila Kotlarenko Vieira, apólice no 1201404895787, ajuizou a
presente ação buscando o ressarcimento dos danos materiais que sua segurada sofreu
e que ela indenizou, em decorrência de oscilações de tensão, decorrentes de efeitos
que uma descarga elétrica causou na rede de distribuição da ré em 06.04.2019.
Contudo, analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, na data indicada, tivesse havido
qualquer interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve o imóvel da
segurada da autora.
Para comprovação de suas alegações, a autora trouxe apenas os
documentos unilaterais intitulados “laudo” que, na verdade não passam de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamento elaborado por assistência técnica com avaliação de impossibilidade de
conserto dos equipamentos ditos avariados (fls. 323/325). Aliás, nem mesmo
referidos laudos são categóricos em afirmar a causa dos danos nos objetos segurados,
tanto que um deles conclui no sentido de que foram verificadas “oscilações de tensão
nas placas fonte e principal possivelmente ocasionado por sobretensão ou descarga
atmosférica” (fls. 324). Em outro laudo, concluiu-se que o bem recebeu “sobrecarga
elétrica” (fls. 323).
Importante registrar ainda que no relatório de regulação de sinistro
restou consignado pelo analista que: “Segurado relata-nos que no dia 06.04.2019 teve
uma queda de raio no local danificando alguns aparelhos, não possui vestígio” (fls. 74).
Nada atesta com segurança as mencionadas oscilações da energia. O
parecer do regulador do sinistro também dá conta de que não houve reclamação
imediata da consumidora junto à ré, atestando que “Não houve comunicado para CIA
da região” (fls. 74). Tudo, então, fica no dito pelo não dito. Pode realmente ter
havido a oscilação da energia, mas também pode não ter havido.
Sendo assim, uma vez apresentada reclamação por consumidor, a
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode ser
presumido que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da concessionária, já que diversas as suas possíveis causas. Por
conseguinte, impossível obrigar a ré a indenizar.
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente
quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A
responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser
a ação causadora do dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de
Responsabilidade Civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez
tal prova.
Enfim, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era mesmo
de rigor.
Também não merece acolhida o pleito de fixação da verba honorária
no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, pois levando-se em conta que o
valor da causa é de apenas R$ 4.090,54, forçoso crer que a condenação baseada no
percentual sugerido pela autora não resultaria em valor muito superior a R$ 409,05,
não condizente, portanto, com os ditames do próprio § 2o, do artigo 85, do CPC.
Vale, para a hipótese, a séria advertência de YUSSEF SAID CAHALI,
“(...) a observância da norma legal da moderação, na fixação da condenação do vencido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável princípio do
procedimento judiciário, qual seja, o da consideração que se há de prestar ao legítimo
exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o advogado à realização da
Justiça. Os honorários de advogado perderam, há muito tempo, a significação histórica que
originou a expressão, não se tratando mais de uma homenagem ou honraria, mas sim de
uma simples prestação alimentícia, tão indispensável como qualquer outra e que se há de
fixar tendo em vista a norma legal da moderação, mas considerando-se, também, a categoria
social e cultural do advogado e as suas graves responsabilidades', é que os honorários
devem ser moderados, mas condignos. A dignidade de qualquer profissão não é aferível
apenas em função da remuneração, mas não resta dúvida de que ela integra o valor moral do
causídico” (Honorários Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 1997,
p. 401).
Por fim, embora malsucedido o recurso, tendo sido fixada a verba
honorária em seu percentual máximo em primeira instância (fls. 330), inviável a sua
majoração.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso da autora, ficando mantida a r. sentença tal como lançada, mas com a
observação de que, com a baixa dos autos, a recorrente deverá complementar o valor
do preparo, em cinco dias, nos termos da certidão de fls. 478, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.721
Apelação Cível no 1002644-29.2019.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos a sua segurada em razão de
danos ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a ela
pertencentes,
decorrentes
de
oscilações
de
energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor do dano”.
Estando, portanto, sub-rogada nos direitos da
segurada (consumidora), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima
dos
equipamentos
da
segurada
da
apelante,
competindo à concessionária ré cabal demonstração de que a
consumidora teria dado causa aos prejuízos experimentados,
o que não se observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 62/65, a seguradora apelante juntou cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos termos dos contratos de seguro. Às fls. 73/74 foram
colacionadas cópias da denúncia do sinistro e laudo
técnico das avarias nos aparelhos elétricos da consumidora, que considerou que as avarias eram
compatíveis com o relato da segurada, de que houve queda
de raio no local.
A indenização paga pela autora a sua segurada foi
provada às fls. 77, e nesse contexto probatório, o
ressarcimento descrito na petição inicial é medida de
rigor.
Ademais, ressalta-se não haver qualquer exigência
legal para que se esgote a esfera administrativa para
somente depois permitir o ajuizamento de ação judicial
visando o ressarcimento de prejuízos resultantes de falha
na prestação de serviços de energia elétrica, salientando-
se que a citada resolução normativa no 414/2010, da ANEEL,
não é dotada de capacidade para impedir o acesso do
prejudicado
ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia constitucional.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
10ABB121
7
9
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
10AF61F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002644-29.2019.8.26.0584 e o código de confirmação da tabela acima.